Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700590-11.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA, WELLINGTON PEREIRA DE SOUSA, ROSANGELA PEREIRA TRINDADE, HERIVELTON PEREIRA DE SOUSA, ESPÓLIO DE GABRIEL JOSÉ DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: WELLINGTON PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a Fazenda Pública para se manifestar sobre a petição retro (ID 31783961). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator